Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-83.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006796-83.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mandato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ANTONIO MAICON MARASCA ARAUJO - CPF: 059.729.451-85 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR AO INÍCIO DA PRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
”.

2.

Hipótese dos autos em que a revogação do mandato ocorreu antes de iniciar os serviços contratados (ajuizamento de reclamação trabalhista).

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, cujo teor decretou a revelia e condenou ao pagamento de R$ 3.568,43 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), correspondente ao percentual de 30% a título de honorários advocatícios contratuais.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela anulação do contrato por ter havido vício de consentimento. Subsidiariamente, a alteração do percentual a ser aplicado para 10%, em atenção às cláusulas do contrato

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006796-83.2023.8.11.0007

Polo Ativo

ANTONIO MAICON MARASCA ARAUJO

Polo Passivo

LUIS AUGUSTO CUISSI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Trata-se, na origem, de ação cobrança de honorários contratuais em razão da desistência da parte recorrente, ora ré, em prosseguir com os serviços contratados, qual seja, a distribuição de reclamação trabalhista.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Portanto, tendo em vista que o prazo para apresentar defesa pelo réu transcorreu in albis em 06.02.2024, DECLARO a REVELIA, com fulcro na Súmula 11 da Tuma Recursal deste e. Tribunal, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA promovida por LUIS AUGUSTO CUISSI em face de ANTONIO MAICON MARASCA ARAUJO.

Alega a Parte Autora que em 13.07.2023 o Requerido o contratou para prestar serviço como advogado em uma lide trabalhista. Afirma que acordou com o requerido honorários ad exitum no percentual de 30% do proveito que ele obtivesse. Aduz que cumpriu sua parte na avença, pois enviou notificação ao ex-empregador do réu, e ambos fizeram acordo, sem que o demandado o comunicasse. Informa que poucos dias após, o réu solicitou a rescisão do contrato de honorários, pois já havia feito acordo diretamente com o seu antigo empregador. Argumenta que o réu somente conseguiu êxito em receber suas verbas trabalhistas em razão do seu trabalho referente ao envio da notificação extrajudicial, e, por isso, afirma ter direito a receber do réu a quantia de R$ 3.568,43, valor que corresponderia a 30% do proveito econômico obtido pelo reclamado no acordo (Id. 126572678).

Postula o Autor seja o réu condenado a lhe pagar R$ 3.568,43, bem como o montante de R$ 10.000,00 a título de compensação pecuniária por danos morais.

No Id. 139828946 o autor aditou a inicial para corrigir o valor da causa para R$ 13.568,43.

Com a inicial vieram os seguintes documentos: a) procuração contendo outorga de poderes do réu ao autor (Id. 126572682); b) contrato de honorários advocatícios constando o percentual de 30% no caso de êxito (Id. 126572683); c) envio de notificação extrajudicial ao ex-empregador do réu; d) áudios de conversas entre as partes.

Considerando as afirmações da Parte Autora, aliada a prova documental acostada aos autos e à decretação da revelia, entendo que assiste parcial razão ao pleito contido na petição inicial.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não é cabível, pois a situação experimentada pelo autor não tem o condão de expô-lo a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento anormais, tratando-se, em verdade, de hipótese de mero aborrecimento ou dissabor oriundo de descumprimento contratual. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o Requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.568,43 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta sentença. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como relatado, a parte recorrente invoca a existência de vício de consentimento, nos termos em destaque:

“[...] há que se mencionar que o contrato não pode ser cobrado, tendo em vista que é nulo, em razão de vicio do consentimento. Isto porque, o ora réu não tinha interesse em manter os serviços do recorrido por já ter realizado sua rescisão de contrato de trabalho com seu antigo empregador.”

No entanto, é incontroverso que houve a assinatura do contrato, e a desistência mediante a conciliação com o empregador foi posterior, ou seja, não há falar em elemento que vicie a vontade expressada quando da pactuação, pois feita de forma livre, consciente e expressa, devendo o exame ser feito sob a ótica das cláusulas dispostas.

O juízo
a quo
reconheceu que houve a prestação do serviço mediante a notificação extrajudicial. No entanto, como se vê do instrumento, o serviço a ser executado constava para o ajuizamento da demanda trabalhista.

O contrato de prestação dos serviços advocatícios ocorreu em 13/7/2023 e a revogação do mandato em 21/7/2023, quer dizer, em um lapso de 8 (oito) dias.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual não é possível constar cláusula penal resolutória para as hipóteses de revogação unilateral do contrato dos serviços advocatícios, ressalvado o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.

1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.

5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020)

No caso, embora a parte autora aduza que prestou o serviço que lhe cabia, o contrato pactuado tinha como “reclamação trabalhista”, o que não ocorreu. A alegada notificação extrajudicial, além de ter sido juntada apenas como um “print” de
whatsApp,
não consiste na efetiva execução do serviço contratado.

A previsão equivale a um vencimento antecipado do honorário que viria a ser devido e, nesse contexto, uma penalidade ao direito potestativo do cliente. Não há falar em honorários proporcionais se o rompimento imotivado ocorreu antes de iniciar os serviços contratados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DOIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENTRE A DATA DA CONTRATAÇÃO E DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

É indevida a cobrança a título de honorários advocatícios contratuais, ante a desistência de ajuizar a ação trabalhista, em razão de acordo com o ex empregador, informada pelo contratante dois dias após a assinatura do instrumento contratual, e mais de um mês anterior à distribuição da ação, que não era para ter sido ajuizada.

Recurso Provido.

(TR-MT, N.U 1004585-50.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

No caso, a condição para a cobrança dos honorários não foi implementada.

Acresça-se que o fato de parte ter sido revel não afasta o direito ao exercício de sua defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024